Tribunal: TJPA
Processo: 0000163-09.2018.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000163-09.2018.8.14.0058

APELANTE: LUANDERSON NASCIMENTO

APELADO: BELO SUN MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE SOBRE ÁREA DE GARIMPO ILEGAL. ATIVIDADE CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA E DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de interdito proibitório com pedido liminar ajuizada por Luanderson Nascimento contra Belo Sun Mineração Ltda., com o objetivo de proteger suposta posse exercida sobre imóvel localizado no município de Senador José Porfírio/PA, utilizado para garimpo manual. Alegou ameaças possessórias por parte da ré, consistentes em vigilância ostensiva e afixação de placas. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo que a posse exercida recai sobre área de garimpo ilegal, não sendo passível de tutela possessória. Ambas as partes interpuseram apelação: o autor buscando a reforma da sentença; a ré, requerendo o reconhecimento da litigância de má-fé do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a tutela possessória em favor de ocupação exercida com finalidade de garimpo ilegal; (ii) estabelecer se o autor agiu com má-fé ao ajuizar a demanda, ensejando sua condenação nos termos do art. 80 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória exige demonstração de posse legítima e de justo receio de turbação ou esbulho iminente (CPC, art. 567), requisitos não presentes quando a ocupação tem por finalidade atividade de garimpo clandestino, em área titularizada regularmente pela empresa ré.

A jurisprudência majoritária nega proteção possessória a ocupações clandestinas, configuradas como posse de má-fé ou injusta, sobretudo quando exercidas em afronta à legislação ambiental e minerária.

A atuação da ré, consistente em vigilância e colocação de placas, se deu dentro dos limites de sua titularidade minerária e não configura ameaça à posse juridicamente protegível.

O reconhecimento da litigância de má-fé exige demonstração clara de dolo processual, o que não se verifica no caso, uma vez que a autodeclaração como garimpeiro e a ocupação prolongada podem conferir aparência de direito, ainda que equivocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A tutela possessória não se aplica à ocupação de área utilizada para garimpo ilegal, mesmo que haja alegação de residência no local.

A ausência de posse legítima e de justo receio de turbação inviabiliza o deferimento de interdito proibitório.

A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, o que não se presume da improcedência do pedido possessório fundado em erro de compreensão do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 80, 487, I, e 567; CC, arts. 1.202 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível 10127495720228110041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25.06.2024; TJ-MG, AC 10701110336040002, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 10.08.2022; TJ-DF, AI 0748425-45.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020; TJ-SP, AC 1028010-54.2021.8.26.0114, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
B
ELO SUN MINERAÇÃO LTDA
E
LUANDERSON NASCIMENTO.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 05 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
LUANDERSON NASCIMENTO e por BELO SUN MINERAÇÃO LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c pedido liminar (Proc. nº 0000163-09.2018.8.14.0058), julgou improcedente o pedido autoral.

Em breve síntese da inicial, a parte autora, LUANDERSON NASCIMENTO, alegou ser legítimo possuidor de imóvel localizado no município de Senador José Porfírio/PA, onde exerce atividade de garimpo manual, tendo ajuizado a presente demanda com o objetivo de proteger sua posse frente a supostas ameaças perpetradas pela empresa ré, BELO SUN MINERAÇÃO LTDA., responsável pelo empreendimento “Projeto Volta Grande”. Sustentou que sofre constrangimentos constantes decorrentes da atuação da mineradora, tais como vigilância ostensiva e colocação de placas, em prejuízo ao seu direito de moradia e subsistência. Requereu tutela possessória de urgência e a procedência final do pedido para proteção de sua posse.

A sentença recorrida (ID 104444039) concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, ao fundamento de que restou demonstrado que a posse exercida pelo autor tem por objeto área utilizada para garimpo ilegal, circunstância que descaracterizaria a proteção possessória judicialmente pleiteada. A decisão entendeu que, embora se reconheça a residência do autor na região, a atividade exercida é contrária à legislação ambiental e mineral vigente, não sendo passível de tutela judicial. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida. Embargos de declaração foram opostos pela parte ré (ID 121521074), sendo acolhidos parcialmente apenas para sanar erro material na condenação indevida da ré ao pagamento de custas. Cita-se o dispositivo da sentença acrescido da reforma dos embargos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos
, extinguindo o processo com resolução do mérito com base no inciso I do art. 487 do CPC.

REVOGO a tutela de urgência anteriormente deferida
, abolindo a determinação para que “a MINERADORA ré não esbulhe, turbe ou ameace a posse dos GARIMPEIROS autores sobre as unidades habitacionais que ocupam, sob pena de imposição de multa”.

CONDENO o
autor
em CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que arbitro em 10% do valor da causa, suspensos em razão da gratuidade judiciária deferida nesta oportunidade.

Inconformada, o autor,
LUANDERSON NASCIMENTO
, interpôs recurso de Apelação (id. 25493143). Sustenta que a sentença extrapolou os limites do pedido possessório, adentrando indevidamente em matéria relacionada à legalidade da atividade econômica exercida, o que não seria objeto da demanda. Alega que exerce posse mansa e pacífica sobre imóvel de 21.419,60 m2, e que a atuação da ré, ainda que mediante vigilância e afixação de placas, implica ameaça suficiente à sua posse, justificando a procedência da ação. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento e a proteção da posse exercida.

Por sua vez, a ré BELO SUN MINERAÇÃO LTDA. interpôs apelação (ID 25493152), sustentando, em síntese, a litigância de má-fé do autor, por pleitear proteção possessória sobre área sabidamente objeto de garimpo ilegal, fato reconhecido pelo próprio juízo a quo, sendo necessário coibir a multiplicação de demandas temerárias com objetivos indevidos.

Alega a inexistência de esbulho, turbação ou ameaça aptos a justificar a tutela possessória requerida, bem como, requer a improcedência total dos pedidos autorais, com a condenação do autor à litigância de má-fé e aplicação de penalidade pecuniária, conforme art. 80 do CPC. Ao final, pleiteia o provimento de seu apelo, com o reconhecimento da má-fé processual.

A parte apelada BELO SUN apresentou contrarrazões ao recurso interposto por LUANDERSON NASCIMENTO (ID 25493149), defendendo a manutenção integral da sentença e reiterando a impropriedade do pedido possessório fundado em posse sobre área explorada ilegalmente para garimpo.

A certidão de ID 25493158 atesta que o autor, intimado a apresentar contrarrazões ao recurso da ré, manteve-se inerte, operando-se, portanto, a preclusão.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela autora/apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal, de um lado, o autor/apelante LUANDERSON NASCIMENTO busca a reforma da sentença de improcedência, sustentando que preenche os requisitos para a concessão de tutela possessória; de outro, a empresa ré/apelante BELO SUN MINERAÇÃO LTDA. requer o reconhecimento de litigância de má-fé do autor, diante do que entende ser uso indevido da tutela jurisdicional para obtenção de proteção possessória sobre área de garimpo ilegal.

DA APELAÇÃO DE LUANDERSON NASCIMENTO

O recorrente sustenta que reside na área objeto da ação e que a ré promove condutas que configurariam ameaça à posse, como vigilância ostensiva e afixação de placas, o que justificaria o interdito proibitório. Argumenta que a sentença adentrou indevidamente em discussão sobre a legalidade da atividade de garimpo, quando a lide se resume à proteção da posse.

Com efeito, conforme consignado na sentença (ID 25493141), e corroborado pelo conjunto probatório, os fatos evidenciam que o objeto da pretensão possessória se insere em área sob regime de titularidade minerária da ré, cuja exploração pelas partes autoras, no caso dos autos, ocorre à margem da legalidade.

O interdito proibitório, previsto nos artigos 567 e seguintes do CPC, exige como requisitos: (i) prova da posse ou detenção legítima; (ii) justo receio de turbação ou esbulho iminente. Ainda que o autor alegue residir na área, a prova dos autos indica que a ocupação se dá com o objetivo de exploração mineral não autorizada, caracterizando situação jurídica viciada, não passível de tutela possessória judicial.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA. INVASÃO. POSSE CLANDESTINA E DE MÁ-FÉ CONFIGURADA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. vigendo em nosso ordenamento jurídico a regra do artigo 1208 CC, a invasão, que é necessariamente clandestina ou violenta não pode, assim, gerar posse . 2. Indicando o conjunto probatório que a posse do réu sobre o imóvel em litígio é clandestina e de má-fé, a reintegração de posse requerida pelos proprietários/autores esbulhados é medida que se impõe. 3. Os atos clandestinos, a teor do art . 1.208 do CC, não induzem posse, inviabilizando a aquisição da propriedade imóvel pela usucapião. 4. No caso aplica-se o art . 1.202 do CC, uma vez que a parte recorrente sabia que possui a área indevidamente, pois tinha plena ciência de quem era o proprietário. 5. Sentença mantida . 6. Recurso desprovido.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127495720228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO PREENCHIMENTO - INSTITUTO POSSESSÓRIO - AUSÊNCIA DE "ANIMUS DOMINI" - POSSE CLANDESTINA OU MERA PERMISSÃO - SENTENÇA MANTIDA. A usucapião constitui-se como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica, neste caso, aquela descrita no art. 1.238 do CC que dita que "aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis .". Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Não preenchidos os requisitos ensejadores do reconhecimento da usucapião, a medida que se impõe é manter a sentença que julga improcedente o pedido inicial.(TJ-MG - AC: 10701110336040002 Uberaba, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2022)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. POSSE CLANDESTINA . MEIOS ESCUSOS. CONFIGURAÇÃO DE POSSE INJUSTA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO LIMINAR PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO . 1. Em sede de cognição não exauriente infere-se que a agravante não exerce posse justa, nem de boa-fé, pois, consoante evidenciado nos autos de origem, a recorrente valeu-se de ardil para a ocupação do imóvel. 2. "Não merece proteção possessória a posse clandestina, obtida por meios escusos, configuradora de posse injusta" (Acórdão 1288897) . 3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (TJ-DF 0748425-45.2023 .8.07.0000 1864034, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 15/05/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2024)

Ademais, a instrução processual, inclusive por meio da prova emprestada das demais ações correlatas, demonstrou que a ré BELO SUN MINERAÇÃO LTDA. detém títulos minerários regulares e, ao contrário do alegado, não promoveu ações concretas de esbulho ou turbação, mas apenas atuou no âmbito de sua titularidade para identificação de ocupações irregulares.

Assim, ausente o justo receio exigido pela norma, uma vez que não se identificou ação ou ameaça direta da ré que caracterize turbação iminente. Também se demonstra ausente o requisito da posse legítima, sendo improcedente a pretensão possessória do autor.

Dessa forma, mantenho a sentença de improcedência dos pedidos formulados por LUANDERSON NASCIMENTO.

DA APELAÇÃO DE BELO SUN MINERAÇÃO LTDA.

A empresa apelante sustenta, em suma, que o autor utilizou indevidamente a via judicial para tentar proteger atividade sabidamente ilícita (garimpo ilegal), o que justificaria a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

O reconhecimento da má-fé processual deve ser reservado a hipóteses excepcionais, nas quais restem evidenciadas de forma clara e contundente a intenção de fraudar o processo, alterar a verdade dos fatos ou utilizar o processo com objetivo manifestamente protelatório ou abusivo.

No presente caso, embora se reconheça que o pedido possessório é juridicamente infundado — e que a posse exercida pelo autor não é tutelável —, não se pode extrair, com segurança, a intenção dolosa ou fraudulenta por parte do autor. A autodeclaração como “garimpeiro” e a ocupação da área por anos confere certa verossimilhança à sua percepção subjetiva de posse, ainda que não legítima no plano jurídico.

A jurisprudência do STJ também orienta com parcimônia quanto à caracterização da litigância de má-fé:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

IMPOSIÇÃO DE PENA À APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - - Pleito para que seja afastada a pena de litigância de má-fé - Possibilidade – A pena de litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade – - Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar – Caso concreto em que o valor obtido com alienação do bem foi abatido do cômputo do cálculo e não impediu ou dificultou o exercício do direito de defesa do executado - Não se vislumbra no caso concreto a ocorrência de litigância de má-fé em razão da ausência dos elementos caracterizadores do dolo processual da apelante e inexistência de prejuízo processual ao apelado - Revogação da sanção imposta - Litigância de má-fé não caracterizada, condenação afastada - Sentença reformada somente neste aspecto - RECURSO PROVIDO.(TJ-SP - AC: 10280105420218260114 SP 1028010-54.2021.8 .26.0114, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 23/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Não estando caracterizados os requisitos legais, impõe-se a rejeição do pedido de condenação do autor por má-fé. Dessa forma, nego provimento ao recurso da BELO SUN MINERAÇÃO LTDA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 05 de agosto de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/08/2025